Tribunal: TJES
Processo: 0002611-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002611-49.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: FELIPE DOMINGOS LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002611-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DOMINGOS LOPES, VICTOR BERTHOLINI FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2.
O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
j
udicium causae
.

3.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002611-49.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FELIPE DOMINGOS LOPES, VICTOR BERTHOLINI FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Felipe Domingues Lopes, vulgo “Cara de Boi” ou “Boizão”, e Victor Bertholini Fernandes, vulgo “Vitinho”,
em face da sentença proferida pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória
, que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, I, III, IV, (quatro vezes); artigo 121, §2º, I, III, IV, c/c art. 14, II, (duas vezes), todos do Código Penal; artigo 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90; e artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06
, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Felipe
Domingues Lopes e Victor Bertholini Fernandes
, em síntese, pugnam pela sua
despronúncia.
O primeiro também requer a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
.

A irresignação principal apresentada pelos recorrentes cinge-se à
suposta ausência de indícios suficientes de autoria
, o que, conforme sustentam, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese principal, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 16h40min, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto n.º 18.064 de 02/04/2020, na Ilha Doutor Américo (Ilha da Pólvora), Bairro Santo Antônio, nesta capital, os Denunciados, conjuntamente com o menor de idade Lucas Siqueira de Souza, vulgo “LC da Torre”, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios entre si,
mataram as vítimas (1) Victor da Silva Alves, vulgo “galinha”, (2) Wesley Rodrigues Souza, vulgo “neno”, e (3) Yuri Carlos de Souza Silva, vulgo “pé de cabra”, mediante disparos de arma de fogo, conforme atestado nos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 364/365, 366/367 e 368/369, e Certidão de Óbito de fl. 494; bem como a vítima (4) Pablo Ricardo Lima Silva, vulgo “chico”, mediante disparos de arma de fogo, não se consumando o intento delituoso naquele momento, tendo em vista que esta foi socorrida e levada ao PA de São Pedro, no entanto, tempos após, a vítima veio a óbito, consumando-se o crime, conforme se verifica do Laudo do Exame Cadavérico de fl. 237/239, e Certidão de Obito de fl. 493; e iniciaram a conduta de matar as vítimas (5) Carlos Fernando da Silva Faria, vulgo “dudu” e (6) Gabriel Gomes Inácio, vulgo “coxa”
, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhes os ferimentos descritos nos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 79 e 210, respectivamente, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades, visto que as vítimas empreenderam fuga e posteriormente obtiveram tratamento eficaz.

[...] Verifica-se dos autos que, na data dos fatos, as vítimas, moradoras do Bairro Santo Antônio, nesta Capital – à exceção da vítima Gabriel Gomes Inácio –, se dirigiram à Ilha Doutor Américo (local comumente frequentado por moradores daquela região), com o fito de se divertirem, nadar, utilizar entorpecentes e bebidas alcoólicas.
Consta que ao chegarem à referida Ilha, as vítimas avistaram três indivíduos utilizando o entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, sendo tais indivíduos os nacionais Rayony da Silva Tozo, vulgo “Talibã” (menor de idade), Roosevelt Richard do Rozario de Abreu, vulgo “Rusvinho”, e João Victor Bottoni da Silva Maria, vulgo “Domastor”, momento em que a vítima Wesley se dirigiu a estes e pediu um pouco de seda (para fumar “maconha”) e água, tendo tais indivíduos atendido o pedido.
Ato contínuo, as vítimas começaram a utilizar drogas, ao passo que os mencionados indivíduos (“Talibã”, “Rusvinho” e “Domastor”) se retiraram da Ilha e se encaminharam ao Bairro em que residiam, qual seja, o Bairro Porto de Santana, em Cariacica/ES, tendo as vítimas permanecido na Ilha.
Extrai-se dos autos que, nesse meio tempo, o menor Rayony, vulgo “Talibã”, desconfiando que as vítimas integrassem a facção criminosa denominada “PCV” (Primeiro Comando de Vitória), encaminhou uma mensagem de voz ao Denunciado FELIPE, informando que havia avistado as vítimas e que estas fechavam com o “TREM BALA”, grupo de narcotráfico rival ao dos Denunciados, além de ter repassado ao Denunciado FELIPE informações acerca do número de vítimas e localização em que se encontravam na Ilha.

Nesse passo, o Denunciado FELIPE, que se encontrava na boca de fumo da orla da região de Porto de Santana, em Cariacica/ES, reuniu os demais Denunciados, além do menor “LC da Torre”, com
animus necandi
e unidade de desígnios, portando armas de fogo, apossaram-se de um barco que se encontrava na maré e dirigiram-se à Ilha Doutor Américo, com a intenção prévia de ceifar a vida das vítimas, eis que haviam recebido informações do menor Rayony no sentido de que as vítimas integravam a facção criminosa rival (“PCV”).
Consta do caderno inquisitorial que, ao chegarem à Ilha, desembarcaram os Denunciados FELIPE, VICTOR e ADRIANO, bem como o menor de idade Lucas, tendo permanecido no barco o Denunciado WERICK, que iria ancorá-lo em local propício.
Ao desembarcarem na Ilha, os Denunciados FELIPE, VICTOR e ADRIANO, bem como o menor de idade Lucas, sabendo da localização das vítimas, dividiram-se em duas duplas e as surpreenderam, rendendo-as mediante ameaça, visto que portavam armas de fogo, tendo chegado ao local, logo após, o Denunciado WERICK (também portando arma de fogo), uma vez que estava ancorando o barco. Consta que em tal momento somente se encontravam no local dos fatos as vítimas Wesley Rodrigues Souza, Carlos Fernando da Silva Faria, e Gabriel Gomes Inácio.

Infere-se das investigações que os Denunciados e o menor Lucas Siqueira de Souza questionaram acerca da localização das demais vítimas (Victor da Silva Alves, Yuri Carlos de Souza Silva e Pablo Ricardo Lima Silva), uma vez que as informações repassadas pelo menor “Talibã” davam conta de que as vítimas estavam em um grupo de 06 (seis) pessoas, tendo as vítimas Wesley, Carlos e Gabriel, informado que Victor, Yuri e Pablo, haviam se dirigido ao Bairro Santo Antônio para buscar mais entorpecentes, cervejas e refrigerantes. Assim, os Denunciados e o menor de idade Lucas Siqueira de Souza aguardaram a chegada do restante das vítimas, subjugando aquelas que já se encontravam sob seus domínios.
Instantes após, retornaram à Ilha as vítimas Victor, Yuri e Pablo, oportunidade na qual foram também surpreendidas pelos Denunciados e pelo menor de idade Lucas Siqueira de Souza.
Verifica-se dos autos que as vítimas permaneceram subjugadas pelos Denunciados e pelo menor de idade Lucas Siqueira de Souza por mais de 30 (trinta) minutos, espaço de tempo em que sofreram pressão psicológica, posto que apontadas armas de fogo em suas direções, foram interrogadas, filmadas, e fotografadas, além de terem tido seus celulares vasculhados e subtraídos, e ameaçadas de morte a todo tempo.

Consta que nesse período em que as vítimas permaneceram subjugadas, o Denunciado ADRIANO ligou para um dos contatos da agenda telefônica do celular da vítima Pablo, e em tal ligação, perguntou ao interlocutor (Kleber Souza do Nascimento) se as vítimas “fechavam” com o “TREM BALA”, tendo sido afirmado por este que não, que as vítimas eram trabalhadoras e não faziam parte da tal facção. No entanto, a despeito de tal informação, os Denunciados FELIPE, VICTOR, WERICK e o menor Lucas, efetuaram os disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, tendo permanecido na contenção o Denunciado ADRIANO, que também estava armado. No local, morreram as vítimas Victor, Wesley e Yuri, consumando-se o crime. A vítima Pablo foi atingida por disparos de arma de fogo, sendo socorrida, no entanto, veio a óbito na mesma data dos fatos, consumando-se o crime. Já as vítimas Carlos e Gabriel, apesar de terem sido atingidas por disparos de arma de fogo, lograram êxito na fuga e foram socorridas, motivo pelo qual o crime não se consumou.
Após a execução, os Denunciados e o menor de idade Lucas empreenderam fuga e retornaram à Cariacica/ES. [...]

A sentença de pronúncia
configura um juízo de admissibilidade da acusação
, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, mas
a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. [...] (STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Assim, após compulsar os autos, tenho que a
pretensão recursal não merece prosperar
. Isso porque constata-se a
existência de prova da materialidade

por meio do laudo de lesões corporais (fl. 83 e fl.214), laudo de exame cadavérico (fls. 241/243; 370/371; 372/373; 368/369), laudo de exame de local de morte violenta (fls. 469/493), além de outros documentos que acompanham os autos, bem como de
indícios de autoria
, identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos.

Sendo assim, para elucidar a existência desses indícios, trago alguns trechos de declarações testemunhais:

“[...] que estava na margem da praia, esticando rede de pesca quando chegaram cinco indivíduos vindo da mata, pelas costas do declarante;
que viu que todos os cinco estavam armados: com quatro pistolas e uma arma grande caseira
; que eles mandaram as três vítimas que estavam na ilha deitarem e tiraram fotos delas; que cerca de três minutos depois, Pablo, Vitor e Yuri retornaram a ilha com refrigerantes e cervejas; que eles também foram rendidos; que os autores recolheram os telefones das vítimas; [...] que os disparos foram iniciados em direção a Yuri, que todos os cinco indivíduos dispararam em direção as vítimas, entretanto, ao ouvir o primeiro disparo, se levantou e correu para o mar; que viu Wesley também levantando e indo para o mar; que o declarante é pescador profissional e por isso já tinha prática em nadar e ficar embaixo d'água; que mergulhou e foi mais profundo que pôde e ficou submerso o máximo de tempo que conseguiu; que do fundo do mar ouviu diversos disparos de arma de fogo, não sabendo precisar quantos; [...] que após ouvir o barulho do motor do barco, retornou para a superfície simulando que seu corpo estava boiando para se fingir de morto; [...] que ao retornar a ilha viu o corpo de Wesley boiando e os demais corpos todos no chão, agonizando [...]” (Gabriel Gomes Inácio, vítima sobrevivente);

“[...] que enquanto estavam na Ilha dos leprosos o interrogado questionou TALIBÃ acerca da mensagem e disse: ‘MANO, você tá fazendo merda’, e TALIBÃ respondeu: ‘
fica tranquilo, já mandei mensagem pro BOIZÃO
’; que perguntado, o interrogado afirma que conhece BOIZÃO ‘de vista’, que todo mundo tem medo dele e a fama dele é ‘quer mata lá’; [...] que mostrado o vídeo ao interrogado e perguntado,
o interrogado afirma que foi este o vídeo que viu e reconhece a voz da pessoa que fala: ‘oh os cara aí... oh os cara aí...
’
como sendo a voz do BOIZÃO
; que depois do crime, ninguém falou mais nada, pois BOIZÃO ficou colocando medo em todo mundo; [...]
que mostrado a foto de FELIPE DOMINGOS LOPES e perguntado, o interrogado reconhece como sendo o BOIZÃO, citado nesta declaração
[...]” (João Victor Bottoni da Silva Maria, vulgo DOMASTOR);

“[...] QUE embarcaram no barco cinco pessoas, sendo o declarante, LC,
VITINHO
e mais dois indivíduos cujos nomes o declarante não deseja falar; QUE perguntado quem estava armado, respondeu que o declarante portava uma metralhadora caseira calibre .380,
o VITOR portava uma pistola calibre .380
, o LC portava uma pistola .380, e um outro indivíduo (cujo nome não dirá) portava uma pistola .380; que um dos indivíduos (cujo nome prefere não dizer) não estava armado e foi o único que não efetuou disparos; [...]
que LC, o declarante, VITOR e outro cujo nome não deseja revelar efetuaram disparos contra as vítimas
; [...] QUE mostrada a fotografia de VITOR BERTHOLINI FERNANDES,
o declarante afirmou que se trata do VITINHO citado em suas declarações e que foi um dos autores
[...]” (Werick Sant’Ana dos Santos da Silva, vulgo MAMÃO, denunciado).

Como se vê, restam
evidentes a presença dos indícios de autoria dos réus.
Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver,
são suficientes para sugerir uma possível autoria.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
j
udicium causae
.

Assim, nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, conforme vem decidindo este Tribunal, cuida-se de pretensão a ser submetida ao juízo das execuções penais.

Sendo assim,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento aos recursos.